Tribunal: TJSP
Processo: 2206860-09.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que negou provimento ao recurso do autor, sem, contudo, acertar o valor da verba honorária advocatícia fixada pela r. decisão saneadora, que extinguiu o feito em relação à corré – Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da r. decisão pelo Tribunal que enseja a majoração dos honorários devidos ao advogado da parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que negou provimento ao recurso do autor, sem, contudo, acertar o valor da verba honorária advocatícia fixada pela r. decisão saneadora, que extinguiu o feito em relação à corré – Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da r. decisão pelo Tribunal que enseja a majoração dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora – Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015) – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206860-09.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SELMA CRISTINA SALVADOR, é embargado AEROCLUBE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206860-09.2017.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2206860-09.2017.8.26.0000/50000
COMARCA -
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
5o Ofício, Processo no 1054113-46.2016.8.26.0576
EMBARGANTE
-
SELMA CRISTINA SALVADOR
EMBARGADO
-
AEROCLUBE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 31.548
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Acórdão que negou
provimento ao recurso do autor, sem, contudo, acertar o valor da
verba honorária advocatícia fixada pela r. decisão saneadora, que
extinguiu o feito em relação à corré Necessidade de declaração
do ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Manutenção da r. decisão pelo
Tribunal que enseja a majoração dos honorários devidos ao
advogado da parte vencedora
Honorários advocatícios que
ficam majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, em
conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015)
Embargos acolhidos para esse fim.
Embargos acolhidos.
Em ação de exigir contas, o Juízo, em despacho saneador, julgou extinto o
processo, sem exame de mérito, em relação a Selma Cristina Salvador, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (fls. 24/25).

Insurgiu-se o autor e o acórdão de fls. 358/363 negou provimento ao agravo.
Opõe a agravada embargos de declaração. Sustenta que a decisão de fls.
306/307 acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, condenado o autor ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O acórdão embargado negou
provimento ao recurso do embargado, porém não se pronunciou sobre a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Pede sejam acolhidos os embargos.
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto porque não
fixados honorários advocatícios recursais.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206860-09.2017.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
3
Ao extinguir o feito em relação a corré Selma, a r. decisão saneadora
condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa.

O autor agravou e esta Câmara negou provimento ao recurso. Apesar de
assim decidir, o voto condutor do julgamento não cuidou de acertar o valor da verba
honorária advocatícia ao advogado da corré.
Os embargos de agora, portanto, possibilitam a declaração do ponto.
2. Conforme o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a
“sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (caput),
honorários que são devidos “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Como se vê, a regra impõe o arbitramento nos recursos interpostos,
cumulativamente, o que tem por pressuposto arbitramento da instância de origem do
decisório recorrido. Não sem razão, o § 11 do mesmo art. 85 estabelece que o “tribunal, ao
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal...”.
No caso dos autos, conquanto não se esteja frente a sentença, o acolhimento
de preliminar extinguindo o processo em relação à requerida viabiliza a estipulação de
sucumbência.
Por conseguinte, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro
grau enseja a majoração dos honorários fixados.
Assim, ficam acolhidos os embargos para fazer constar no voto condutor do
julgamento que os honorários advocatícios arbitrados ficam majorados para 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Ante o exposto, e para o fim apontado, acolho os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente